Tribunal: TJSP
Processo: 2062473-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Readequação da estrutura física do Porto de Areia, a fim de viabilizar a sua operação na cota atual e definitiva de 257,00 metros – Preclusão da matéria relativa ao termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer – Título executivo que fixou o prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado dos recursos interpostos – Desnecessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Readequação da estrutura física do Porto de Areia, a fim de viabilizar a sua operação na cota atual e definitiva de 257,00 metros – Preclusão da matéria relativa ao termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer – Título executivo que fixou o prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado dos recursos interpostos – Desnecessidade de liquidação, salvo em caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Inutilidade da perícia requerida – Cabe à devedora providenciar o cumprimento da obrigação de fazer da forma que lhe for menos onerosa, desde que plenamente atendida a finalidade estabelecida no título executivo – Decisões mantidas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062473-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GOMES
ACANJO COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Tendo comparecido o Dr. Daniel Costa Rodrigues,
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062473-90.2020.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 27782 2/6
VOTO No 27.782
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062473-90.2020.8.26.0000
COMARCA: PANORAMA
AGRAVANTE: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GOMES ARCANJO COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA.
Juiz de 1a Instância: João Paulo Rodrigues da Cruz
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Readequação da estrutura física do Porto de Areia,
a fim de viabilizar a sua operação na cota atual e definitiva de
257,00 metros Preclusão da matéria relativa ao termo inicial
para o cumprimento da obrigação de fazer Título executivo que
fixou o prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado dos
recursos interpostos Desnecessidade de liquidação, salvo em
caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
Inutilidade da perícia requerida Cabe à devedora providenciar o
cumprimento da obrigação de fazer da forma que lhe for menos
onerosa, desde que plenamente atendida a finalidade estabelecida
no título executivo Decisões mantidas Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO contra as decisões copiadas a fls. 744 e 855/856 que, em sede de
cumprimento de sentença promovido por GOMES ARCANJO COMÉRCIO DE
AREIA E PEDRA LTDA., determinou a intimação da requerida, na pessoa de
seu procurador, para realizar a obrigação imposta, no prazo de 6 meses a
contar do trânsito em julgado do recurso, sob pena de multa de R$ 5.000,00
por dia de atraso, até o limite de R$ 200.000,00, sem prejuízo de nova
avaliação após decorrido o prazo, observando que, independente de nova
intimação, caberá à parte exequente informar se pretende a satisfação da
obrigação às custas do executado ou a conversão em perdas e danos. Referida
decisão foi ratificada a fls. 855/856, ao argumento de que “com o julgamento
e trânsito em julgado dos Embargos de Declaração e Impugnação às fls.
205/207, não há questões a serem decididas na presente execução”, sendo
“impossível alterar o que está decidido, até porque, ao que está
fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem violação à Lei ou ofensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062473-90.2020.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 27782 3/6
a outros princípios”; que “não há que se falar na necessidade de liquidação da
obrigação de fazer a que foi condenada a Embargante, somente sendo isso
possível em caso de sua conversão em perdas e danos, o que, como já restou
bem consolidado, somente se admitirá depois de esgotadas as medidas
visando à efetivação da tutela específica a que a Embargada faz jus”, razão
pela qual “a nomeação do Perito para avaliar o valor da readequação do porto
de areia, apresenta-se inútil e protelatória” e que “a matéria foi amplamente
debatida por anos, cabendo, agora e tão somente, executar as obras
necessárias no prazo fixado anteriormente pelo Juízo de conhecimento e
confirmado pelo Egrégio Tribunal competente”.
Alega a agravante, em síntese, que há controvérsia
quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer, tendo apurado que a
readequação do porto de areia custaria quase 5% do valor orçado pela
agravada; que na fase de conhecimento o perito consignou a necessidade de
estudos técnicos complexos, minuciosos e específicos de geotecnia, incluindo
sondagem de solo e outras tecnologias avançadas para a readequação do
porto de areia; que os projetos das partes para cumprimento da obrigação de
fazer são diametralmente diferentes e demandam definição por perícia; que
contratou empresa para elaborar o projeto de readequação do porto de areia,
devendo ser garantida a segurança jurídica para que após a execução de obra
dispendiosa e complexa, não seja obrigada a desfazê-la ou repará-la; e que o
Juízo a quo relegou a análise da controvérsia quanto à forma de custo do
cumprimento da obrigação de fazer para depois do trânsito em julgado da
decisão de mérito, mas depois entendeu ser desnecessária a liquidação da
obrigação de fazer, considerando inútil e protelatória a nomeação de perito
para avaliar o valor da readequação do porto de areia.
Sustenta que o entendimento da jurisprudência é no
sentido de que ser necessária a realização de perícia técnica no âmbito do
cumprimento de sentença em casos de obrigação de fazer consistente em
obra de engenharia; que ante a iliquidez do título, não há que se falar em
exigibilidade da obrigação, tampouco em mora da CESP, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062473-90.2020.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 27782 4/6
determinada a realização de prova pericial de engenharia para estabelecer
todas as especificações necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer;
que há fundado receio de que a agravada conteste a forma como a obra foi
executada, alegando descumprimento do título executivo judicial, obrigando
ao refazimento da obra com novos gastos vultosos e demora na entrega do
porto de areia; que a execução da obra deve ser feita com responsabilidade e
eficiência, de modo a satisfazer a obrigação imposta da forma menos onerosa
à devedora; e que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer deverá ter
início depois da definição da forma como a obrigação deve ser cumprida, sob
pena de danos irreversíveis à CESP.
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,
determinando a realização de perícia, a fim de que sejam estabelecidas todas
as especificações necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer, e
que o prazo para cumprimento da obrigação somente tenha início depois da
homologação do laudo pericial que fixar as especificações e parâmetros
técnicos para a readequação do porto de areia.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada, em razão do agravo de instrumento no
2237854-20.2017.8.26.0000.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
908/912) e o agravado apresentou contraminuta, com preliminar de não
conhecimento do recurso (fls. 921/955).
É o relatório.
Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de
não conhecimento do recurso, já que há indiscutível cunho decisório nos
pronunciamentos do Juízo que rejeitaram a pretensão de realização de perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062473-90.2020.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 27782 5/6
técnica para estabelecer a forma de cumprimento da obrigação e fixaram
penalidade pecuniária para o caso de descumprimento no prazo assinalado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento definitivo de sentença, determinou a intimação
da executada, ora agravante, para o cumprimento da obrigação de fazer no
prazo de 6 meses contados do trânsito em julgado do recurso, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00, limitada inicialmente a R$ 200.000,00,
observando que, após o decurso do prazo, caberá à exequente informar se
pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou a conversão em
perdas e danos; e contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos pela executada, entendendo que não há necessidade de liquidação da
obrigação de fazer, salvo no caso de conversão em perdas e danos, sendo
inútil e protelatória a nomeação de perito para avaliar o valor da readequação
do porto de areia.

De fato, tal como sustentado pelo Juízo a quo, houve
a preclusão da matéria relativa ao termo inicial do prazo para cumprimento da
obrigação de fazer, estabelecido definitivamente em 6 meses após o trânsito
em julgado dos recursos interpostos, não sendo possível acolher a pretensão
de seu cômputo somente “depois da homologação do laudo pericial que fixar
as especificações e parâmetros técnicos para a readequação do porto de
areia”.
Como bem observou o Magistrado de primeira
instância, apresenta-se inútil e protelatória a nomeação de perito para avaliar
o valor da readequação do porto de areia, cabendo à executada somente
executar as obras necessárias no prazo fixado anteriormente pelo Juízo de
conhecimento e confirmado por este E. Tribunal de Justiça.
Respeitado o esforço do patrono da agravante, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062473-90.2020.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 27782 6/6
obrigação de fazer imposta no processo de conhecimento é líquida, certa e
exigível, sendo desnecessária qualquer liquidação para o seu cumprimento,
salvo na hipótese de impossibilidade absoluta de cumprimento (que não
parece ocorrer no caso dos autos), que ensejaria a conversão da obrigação
em perdas e danos.
Por outro lado, o título executivo transitado em
julgado determinou a “readequação da estrutura física do porto de areia,
viabilizando a sua operação na cota atual e definitiva de 257,00 metros”,
cabendo à devedora providenciar o cumprimento da obrigação de fazer da
forma que lhe for menos onerosa, desde que plenamente atingida a finalidade
estabelecida o título executivo.
Assim, mostra-se absolutamente inócua a discussão
acerca da forma de cumprimento da obrigação de fazer. Se a executada
entende que pode atender ao comando judicial desembolsando apenas uma
pequena fração do montante indicado pela exequente, que o faça, respeitando
o prazo estabelecido para tanto, caso contrário, arcará com o reembolso dos
valores pagos para que terceiros realizem as obras de readequação da
estrutura física do porto de areia.
Dessa forma, merecem serem mantidas as decisões
agravadas.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora